Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-42.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atropelamento de um bovino na pista de rolamento pelo veículo da parte autora - Aplicação do recente posicionamento do Órgão Especial, no sentido de que acidentes decorrentes de falha na prestação de serviços públicos, por omissão no dever de fiscalizar e conservar não caracterizam mero acidente de trânsito, mas responsabilidade civil extracontratual da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Atropelamento de um bovino na pista de rolamento pelo veículo da parte autora - Aplicação do recente posicionamento do Órgão Especial, no sentido de que acidentes decorrentes de falha na prestação de serviços públicos, por omissão no dever de fiscalizar e conservar não caracterizam mero acidente de trânsito, mas responsabilidade civil extracontratual da concessionária de serviços públicos incumbida de administrar a via pública - Inteligência do art. 3o, I.7, da Resolução no 623/13 - Determinação de remessa do processo a uma das Câmaras da Seção de Direito Público - Recurso não conhecido.